Tribunal: TJDFT
Processo: 0002873-53.2018.8.07.0007
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-08-10

Ementa:
Vistos etc. I – Dos pedidos de ID 16891371 Pela petição de ID 16891371, a d. defesa do acusado SALEEM MOHAMMED MOHAMMED MOHAMMED requer: 1) a juntada dos documentos de ID 16891372 e seguintes; 2) a realização de uma série de diligências instrutórias, tais como que seja oficiada a operadora de telefonia Vivo, a reinquirição da vítima, novo interrogatório do acusado SALEEM, a perícia do aparelho celular de propriedade do acusado e a tradução das conversas mantidas em língua estrangeira; 3) o desmembramento do processo em relação ao acusado em questão; 4) a realização de publicações em nome do advogado peticionante; e 5) a designação de sessão presencial para julgamento deste processo. Com fundamento no art. 231 do Código de Processo Penal, defiro a juntada dos documentos de ID 16891372 e seguintes. No que diz respeito ao pleito de realização de novas diligências instrutórias, o art. 616 do Código de Processo Penal preceitua: “No julgamento das apelações poderá o tribunal, câmara ou turma proceder a novo interrogatório do acusado, reinquirir testemunhas ou determinar outras diligências”. Como se vê, é de competência do Colegiado, e não do Relator, o deferimento de diligências adicionais, razão pela qual o pedido deverá ser analisado em sede preliminar quando do julgamento dos recursos de apelação pela 1a Turma Criminal. De igual modo, o requerimento de desmembramento do feito em relação ao acusado SALEEM deverá ser examinado por ocasião do julgamento colegiado. O nobre causídico peticionante já se encontra cadastrado nestes autos eletrônicos. No mais, o presente processo deverá ser oportunamente inserido em sessão presencial de julgamento, após análise dos autos por parte do eminente Desembargador Revisor. II – Dos pedidos de ID 18089799 Pela petição de ID 18089799, a d. defesa do acusado FÁBIO ALVES DA CUNHA apresenta pedido liminar de revogação de sua prisão preventiva. Na hipótese posta para exame, o pedido absolutório sustentado pela d. defesa de FÁBIO em suas razões recursais (ID 15774130), formulado com base na alegada insuficiência de provas da autoria delitiva que lhe é imputada, veio corroborado tanto pelas contrarrazões oferecidas pela d. Promotoria de Justiça (ID 15774577) quanto pelo parecer subscrito pela ilustrada Procuradoria de Justiça (ID 16511329). Instada a manifestar-se especificamente sobre o pedido de ID 16891371, a ilustrada Procuradoria de Justiça registrou o seguinte raciocínio: “[...] considerando a manifestação desta Procuradoria de Justiça (ID 16511329) e as contrarrazões apresentadas pelo Núcleo de Investigação e Controle Externo da Atividade Policial – NCAP (ID 15774577) nas quais se concluiu pela ausência de elementos mínimos quanto à autoria imputada à Fábio Alves da Cunha, merece provimento o pedido de revogação de sua prisão preventiva, haja vista a ausência de elementos mínimos a amparar a manutenção da prisão cautelar, nos termos do artigo 312, do Código de Processo Penal” (ID 18236390). Nesse descortino, num juízo de cognição sumária da questão posta para exame, verifico que os fundamentos expostos favoravelmente a FÁBIO tanto por sua d. defesa quanto pelo Ministério Público fragilizam os requisitos trazidos pelo art. 312 do Código de Processo Penal, em especial a existência de indícios suficientes da autoria a ele imputada. Por esse motivo, sua custódia cautelar degenerou-se em constrangimento ilegal, que, constatado nesta oportunidade, deve ser imediatamente corrigido mediante sua soltura para que aguarde em liberdade o julgamento de seu recurso. Diante do exposto, DEFIRO o pedido de ID 18089799 e REVOGO A PRISÃO PREVENTIVA DE FÁBIO ALVES DA CUNHA. EXPEÇA-SE ALVARÁ DE SOLTURA para que o paciente seja imediatamente posto em liberdade, salvo se por outro motivo estiver preso. Determino que o nobre advogado constituído por FÁBIO seja cadastrado e intimado para que traga aos autos o respectivo instrumento de mandato. Cumpra-se e Intimem-se. Feito, retornem os autos para análise do mérito dos recursos de apelação. Brasília/DF, 5 de agosto de 2020. Desembargador J. J. COSTA CARVALHO Relator